Tribunal: TJPA
Processo: 0835667-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835667-22.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação do Estado do Pará e deu provimento à apelação adesiva da seguradora, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA após a perda total e baixa do veículo, com restituição do indébito por compensação ou precatório.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade, contradição ou erro material, ao reconhecer a inexistência de fato gerador do IPVA e garantir a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, afastando a tese de isenção e reconhecendo a inexistência de fato gerador após a perda total e baixa do veículo.

4. As alegações de erro de premissa fática e de permanência de registro ativo não se prestam a embargos declaratórios, pois demandariam reexame de provas e rediscussão do mérito.

5. Não se constatam obscuridade, omissão ou contradição na decisão, tratando-se de inconformismo com a conclusão do julgamento, a ser veiculado por meio processual próprio.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado. 2. A existência de inconformismo com a premissa fática adotada não configura erro material nem autoriza a revisão do acórdão pela via integrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 100; CTN, arts. 165 e 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461; TJPA, Apelação Cível nº 0002161-19.2013.8.14.0080.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN-PA
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, e deu provimento à apelação adesiva da empresa da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora embargada
, cuja
ementa restou assim lavrada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. IPVA. VEÍCULO SINISTRADO COM PERDA TOTAL E BAIXA DEFINITIVA NO DETRAN. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO E NULIDADE DOS DÉBITOS POSTERIORES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DE OPÇÃO PELA VIA DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO PARA O ENTE ESTATAL E PROVIDO PARA A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.Ação anulatória de débito tributário ajuizada por seguradora, em razão de cobrança de Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores-IPVA incidente sobre veículo sinistrado com perda total em 2007 e baixado no DETRAN/PA em 2011. Sentença de procedência declarou a nulidade dos débitos posteriores, assegurou restituição do indébito tributário por compensação e condenou o Estado ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão.

2. Duas questões em análise:

(i) se a sentença teria incorrido em ingerência do Poder Judiciário ao reconhecer a inexigibilidade do IPVA após a baixa do veículo;

(ii) se o contribuinte/seguradora pode optar pela forma de restituição do indébito tributário, inclusive por meio de precatório.

III. Razões de decidir.

3. Não se trata de isenção, mas de inexistência de fato gerador do tributo após a perda total e baixa do veículo. A cobrança do IPVA após essa data é ilegítima.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a inexigibilidade do imposto em hipóteses de sinistro com perda total do veículo

5. O contribuinte tem direito de optar pela forma de restituição do indébito tributário, seja por compensação, seja por precatório, nos termos da Súmula 461 do STJ. IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação do Estado do Pará desprovida. Apelação adesiva da seguradora provida, para assegurar o direito de optar pela restituição via precatório, mantida a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento: "1. É inexigível o IPVA a partir da perda total e baixa do veículo sinistrado, por inexistência do fato gerador do tributo. 2. O contribuinte pode optar pela restituição do indébito tributário por compensação ou por precatório, conforme Súmula 461 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CTN, arts. 165 e 168; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461; TJMG, Apelação Cível nº 5002605 47.2022.8.13.0704; TJPA, Apelação Cível nº 00054998020148140301.

Em suas razões (id. nº 32195279 - pág. 1/5), o Estado e o DETRAN/PA sustentam que o acórdão contém obscuridade e contradição, decorrentes de suposto equívoco na premissa fática.

Alegam que o julgado teria entendido que a controvérsia não envolveria isenção, mas sim a inexigibilidade do IPVA em razão da suposta perda da propriedade do veículo sinistrado e de baixa efetivada junto ao DETRAN/PA, o que afastaria o fato gerador após o sinistro.

Argumentam, contudo, que o procedimento de baixa não foi concluído por pendências atribuídas ao próprio autor/embargado, mantendo-se ativo o registro do veículo.

Defendem que a análise correta deve se dar sob o enfoque da dispensa/isenção legal, cujos requisitos incluem requerimento prévio e tempestivo e comprovação formal da perda total, de modo que enquanto não se formalizada a baixa definitiva, seria indispensável o protocolo do pedido de dispensa perante a SEFA, em cada exercício, não podendo a Administração afastar tais condicionantes.

Aduzem, ainda, haver contradição no acórdão ao manter a restituição de valores de IPVA já recolhidos, diante da permanência de registro ativo e da vedação expressa da legislação aplicável.

Ao final, requerem o provimento dos aclaratórios para integrar e aclarar o acórdão quanto aos vícios apontados e, com efeitos infringentes, revisar a conclusão adotada.

A embargada apresentou contrarrazões no id. nº 33311279 - pág. 1/4, sustentando que os embargos de declaração do Estado/DETRAN-PA não devem ser conhecidos, por não apontarem os vícios do art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar argumentos já realizados, inclusive em apelação.

Afirma que sua versão é coerente e amparada pela documentação acostada, ressaltando que não pode efetivar a transferência da propriedade do veículo em razão do exercício do direito de sub-rogação.

Acrescenta que, embora tenha havido pagamento para regularização, ele teria sido desconsiderado, permanecendo débitos indevidos.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, a manutenção integral da decisão embargada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo Detran/PA.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade, dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a situação configura inexistência de fato gerador do IPVA, a partir da perda total e da baixa efetivada, afastando o tratamento levado a efeito como hipótese de isenção. Também reconheceu o direito de opção quanto à forma de restituição do indébito, nos termos da Súmula nº 461 do STJ,
in verbis
:

O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. (SÚMULA 461, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010);

Quanto ao alegado “erro de premissa fática”, os embargantes sustentam que o procedimento de baixa não teria sido concluído, razão pela qual o registro permaneceria ativo.

Todavia, tal argumentação revela, na prática, pretensão de reexaminar fatos e provas já apreciados no julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, ao defenderem que a controvérsia deveria ser analisada sob o enfoque de isenção/dispensa condicionada, com exigência de requerimento prévio e tempestivo a cada exercício, os embargantes buscam alterar o enquadramento jurídico já adotado.

Ocorre que o colegiado, de forma fundamentada, concluiu tratar-se de inexigibilidade por ausência de fato gerador, e não isenção. Assim, a insurgência traduz mero inconformismo com a solução conferida.

Quanto à alegação da suposta contradição relativa à manutenção da restituição do IPVA recolhido, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica interna no acórdão.

Dessa forma, os embargos de declaração não devem ser prestados à rediscussão do mérito da causa que já fora objeto de enfrentamento, à modificação do julgado segundo o entendimento das partes embargantes, nem para acolher inconformismos meramente subjetivos, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada.

Nesse sentido os seguintes julgados deste TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas . II –
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.
IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF. V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021611920138140080 18599410, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei).

Dessa forma, ainda que se alegue “erro material”, o que os embargantes pretendem, em verdade, é a revisão do julgado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, inexistindo omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Eventuais inconformismos devem ser veiculados pelos meios processuais próprios, não se prestado os embargos a substituir a impugnação adequada.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integro o acórdão embargado.

É como o voto.

Ficam os embargantes advertidos de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada multa referida no art. 1.026, § 2º, do código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026